Tribunal: TJDFT
Processo: 0719583-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV JÁ INCORPORADA AOS PROVENTOS DA SERVIDORA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE NATUREZA SIMILAR. ART. 107, §2o, IV, DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIQUEM A PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DAS REFERIDAS RUBRICAS. CUMULAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que além de reconhecer o direito da parte autora à percepção do auxílio-transporte, condenou-o ao pagamento retroativo destes valores, referente a março e abril de 2021, sem prejuízo daqueles que se tornarem vencidos e não pagos até a data da implementação nos proventos da servidora.

2. Consoante art. 54 da Lei n. 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais independerá do pagamento das custas, taxas ou despesas. Assim, o benefício da gratuidade de justiça, em regra, é analisado na fase recursal e deferida à parte recorrente que fizer jus, a fim de dispensá-la, condicionalmente, do pagamento de todas as despesas processuais. Não obstante, na hipótese, além de não ter sido anteriormente deferida a gratuidade de justiça à parte autora, esta sequer interpôs recurso inominado, de modo a tornar desnecessária eventual análise da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

3. Conquanto a jurisprudência predominante entenda que o auxílio-transporte é devido ao servidor distrital, ainda que este não apresente previamente os gastos que suportou com o transporte interestadual realizado entre sua residência e o trabalho, e vice-versa, é mister ressaltar que o referido benefício não pode ser cumulado com outro de igual natureza.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora integra os quadros da Administração Pública do Distrito Federal, tendo o seu regime jurídico estruturado pela Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal. Da intelecção da referida norma extrai-se a impossibilidade de cumulação do auxílio-transporte com outro benefício ou vantagem que possua natureza igual ou similar, bem como vantagem pessoal ou qualquer verba indenizatória que possua fundamento jurídico congênere (art. 107, §2o, inciso IV), salvo se o servidor acumule licitamente cargos públicos (alínea a) ou exerça suas atribuições em mais de uma unidade administrativa do órgão ou entidade a que esteja vinculado (alínea b).

5. Isto posto, tendo em vista que das próprias fichas financeiras da servidora é possível constatar que ela já percebe verba, a título de Gratificação de Movimentação - GMOV (ID 28751536), e que não restam configuradas circunstâncias que justifiquem a percepção concomitante de verbas remuneratórias de natureza similar, mister a reforma da sentença, ante ao óbice existente no próprio regime jurídico da servidora, quanto à percepção simultânea da GMOV com o auxílio-transporte.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para considerar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.